Tribunal: TJDFT
Processo: 0703175-07.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ação de extinção de condomínio deve ser submetida ao procedimento de jurisdição voluntária conforme previsto nos artigos 719 e 725, inciso IV do CPC.
2. Inexistindo pretensão resistida nos procedimentos de jurisdição voluntária, não se faz possível a condenação das partes ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Precedentes TJDFT.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.